Tribunal: STF
Processo: RE 1283114
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 140):
    “TRIBUTÁRIO. REGIME DE DESONERAÇÃO DA FOLHA. LEI Nº 13.670/2018. ANO CALENDÁRIO. IRRETRATABILIDADE. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.
    Desde que observados os princípios constitucionais da anterioridade nonagesimal e da irretroatividade, inexiste qualquer óbice à revogação do regime de desoneração da folha e na retomada da sistemática de apuração anterior, durante o próprio ano calendário (Lei 13.670/2018).”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI, e 150, III, do Texto Constitucional.
    Argumenta-se, para tanto, que:
    “A determinação veiculada, viola os princípios do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da segurança jurídica, da moralidade, da proteção da confiança e da boa-fé objetiva, além de atribuir ao contribuinte duas modalidades distintas de regime de tributação no mesmo ano base, portanto, assim como o contribuinte não pode pretender alterar seu regime de tributação (quando a sua opção é irretratável para todo o ano calendário), também não pode o legislador pretender alterar o regime de tributação quando a opção irretratável foi exercida, consumada e consolidada no tempo.
    (…)
    Em suma, as modificações empreendidas pela Lei nº 13.670/18, ou seja, a cobrança da contribuição sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, somente podem atingir a Recorrente a partir de 1º/01/2019, quando cessa a eficácia da opção pela incidência da contribuição sobre a receita bruta efetuada em janeiro/2018.
    Uma vez exercida a opção para o ano calendário, saímos da simples expectativa do direito, e adentramos na aquisição do direito de ser tributado pela sistemática substitutiva. Direito este que perdura para todas as receitas futuras auferidas durante o período que a legislação determinou que valeria a opção, qual seja, o ano de 2018.”(eDOC 2, p. 11-12)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Eis o decidido pelo Tribunal de origem (eDOC 1, p. 137-138):
    “Alega a impetrante que possui direito adquirido a manter-se no recolhimento da contribuição previdenciária substitutiva até o final do ano de 2018, uma vez que sua opção seria irretratável para todo o ano calendário, nos termos do art. 9º, § 13, da Lei nº 12/546/2011.
    Todavia, é de se ver que a irretratabilidade se opera caso mantido o mesmo contexto fático e jurídico. Havendo, no entanto, alteração legislativa que não mais admite determinada forma de tributação escolhida pelo contribuinte, deixa a irretratabilidade de surtir os efeitos pretendidos.
    Além disso, é razoável admitir que a irretratabilidade da opção prevista no § 13 do art. 9º da L 12.546/2011 é restrição destinada ao contribuinte e ao Fisco em sua face administrativa, mas não ao legislador, razão pela qual, nesse sentido, a modificação não afronta os princípios da segurança jurídica e da boa fé objetiva.
    (…)
    Ademais, as regras constitucionais da anterioridade nonagesimal (art. 195, §6º, da CF) e da irretroatividade (artigo 5º, XXXVI da CF) para exigência da contribuição social foram observadas pela alteração legislativa, conforme se vê do art. 11 da Lei nº 13.670/2018:
    (…)
    Outrossim, não há qualquer dispositivo na norma revogada (Lei 12.546/11) a salvaguardar o alegado direito do contribuinte a permanecer no regime de desoneração da folha durante todo o ano-calendário, até porque pacificado o entendimento de que não existe direito adquirido a regime jurídico instituído por lei.
    (…)
    Considerando, assim, que a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) foi criada com a finalidade de ser um benefício tributário (desoneração da folha), não há qualquer óbice à sua revogação e na retomada da sistemática de apuração anterior, desde que observadas a anterioridade nonagesimal e a irretroatividade, como garantia da segurança jurídica do contribuinte.”
    Da leitura do acórdão impugnado verifica-se que, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 12.546/2011 e 13.670/2018), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta ao texto constitucional.
    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÕES NA LEI N. 12.546/2011 PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.670/2018. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.238.409-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.2.2020)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. REGIME SUBSTITUTIVO DA LEI 12.546/2011. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DA NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85 DO CPC/2015.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 936.113-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.02.17)
    Ainda no mesmo sentido, convém destacar os seguintes julgados: ARE 1.161.454, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 11.06.19; ARE 1.093.275, de relatoria do Min. Celso de Mello, DJe 02.02.18; RE 1.255.170, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 02.03.20; RE 1.255.180, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.02.20; RE 1.250.721, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 07.02.20 e; RE 1.252.303, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 07.02.20).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente